Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O instituto previsto no art. 85, § 11, do CPC (majoração de honorários em grau de recurso) é aplicável somente nas hipóteses em que houve fixação na instância originária, o que não ocorreu na situação apreciada.
3. Se a ré/embargante entendia que, na sentença que indeferiu a inicial, o juízo deveria ter fixado honorários advocatícios, tendo em vista que a relação jurídica processual já se encontrava aperfeiçoada, a ela cabia interpor apelação. Como assim não procedeu, operou-se a preclusão, não lhe cabendo mais impugnar a matéria.
4. Por verificar que a fixação de honorários é incabível na espécie, sendo, ademais, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, afasta-se o argumento de que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de arbitrar verba honorária na demanda.
5. Recurso desprovido.